Tribunal: TJDFT
Processo: 0702602-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE SALARIAL PREVISTO EM LEI DISTRITAL. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC SOBRE DÉBITO CONSOLIDADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para: (i) determinar que os juros de mora pela caderneta de poupança incidam a partir da citação, com decréscimo mensal dos valores devidos após essa data; (ii) condicionar o levantamento de valores e pagamento de precatórios ao trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000; e (iii) regularizar os somatórios dos cálculos. No agravo, o ente federativo requer a imediata suspensão do cumprimento de sentença, sob alegação de prejudicialidade externa, além de pleitear, no mérito, o reconhecimento da inexigibilidade do título e, subsidiariamente, do excesso de execução, com afastamento da aplicação da Taxa Selic sobre juros de mora, por suposto anatocismo.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a existência de ação rescisória justifica a suspensão do cumprimento de sentença por prejudicialidade externa; (ii) estabelecer se o título judicial exequendo é inexigível por configurar “coisa julgada inconstitucional”; (iii) determinar se há excesso de execução em razão da aplicação da Taxa Selic sobre o débito consolidado, inclusive os juros, caracterizando anatocismo.
III. Razões de decidir
3. A existência de ação rescisória não implica, por si só, a suspensão do cumprimento de sentença, sobretudo porque a ação nem sequer foi conhecida, conforme consta nos autos.
4. A alegação de inexigibilidade do título com base na suposta inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 5.184/2013 já foi rejeitada no acórdão exequendo, que reconheceu a legalidade da norma e a ausência de violação à Lei de Responsabilidade Fiscal, destacando-se que eventual reavaliação da matéria demandaria desconstituição da coisa julgada, o que não é cabível nesta via.
5. O reconhecimento da inexigibilidade do título com base na alegação de violação ao Tema 864/STF não se aplica ao caso, pois a decisão exequenda já afastou expressamente a aplicação do referido precedente por tratar-se de hipótese diversa (reajuste previsto em lei específica e dotação autorizada na LDO).
6. O agravante pretende rediscutir fundamentos já analisados e rejeitados no título executivo judicial, o que não é permitido na fase de cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada.
7. A aplicação da Taxa Selic sobre o valor consolidado do débito a partir de dezembro de 2021, nos termos da EC no 113/2021 e da Resolução CNJ no 303/2019, constitui sucessão de índices e não caracteriza anatocismo, conforme jurisprudência pacífica do TJDFT.
8. A alegação de inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019 não prospera, pois inexiste decisão cautelar suspendendo sua eficácia, tampouco determinação de sobrestamento de processos em razão da ADI 7435/RS ou do Tema 1349/STF.
IV. Dispositivo
9. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.
_______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 103-B, § 4o; Lei n. 9.494/1997, art. 1o-F; EC n. 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ n. 303/2019, art. 22, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 905.357, Tema 864, j. 18.02.2020; TJDFT, Acórdão rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, j. 10.2.2021; TJDFT, Acórdão rel. Des. Alvaro Ciarlini, j. 27.7.2022; TJDFT, Acórdão rel. Des. Sandra Reves, j. 31.7.2024; TJDFT, Acórdão rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, j. 8.8.2024.